Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DOS DELITOS PRATICADOS CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE CONTRA A OUTRA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Suficientemente demonstradas as ameaças e a perseguição praticadas pelo réu, inclusive com a sua confissão, desnecessária a realização de perícia nos prints de mensagens acostadas aos autos, que não foram o único elemento de prova a amparar a condenação. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.

3. Inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, quando o conjunto probatório converge no sentido de que o réu agiu livremente e, de forma consciente, inconformado com a separação, passou a perseguir e ameaçar a sua ex-companheira. 3.1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, como no caso dos autos.

4. Demonstrado nos autos que o réu não perturbou ou perseguiu, de forma reiterada, a outra vítima, deve ele ser absolvido do delito que lhe foi imputado na denúncia, uma vez que a sua conduta não constituiu infração penal.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.